Tribunal: TJES
Processo: 5004702-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004702-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIVALDO FRANCISCO SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do CP), em razão da subtração de uma peça de carne avaliada em R$ 70,38, pleiteando o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, bem como a revogação da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

4- A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, não sendo possível seu reconhecimento imediato quando o agente ostenta registros criminais, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta.

5- O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva.

6- As medidas cautelares devem observar os critérios de adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 282 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias pessoais do acusado.

7- A subtração de bem de reduzido valor, praticada há longo tempo, não justifica a manutenção da prisão preventiva como medida mais gravosa.

8- A ausência de reiteração delitiva após a concessão da liberdade provisória e a inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal afastam o periculum libertatis.

9- Revela-se suficiente e adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus exige prova pré-constituída inequívoca da atipicidade da conduta ou ausência de justa causa.

2- A existência de registros criminais pode afastar, em análise preliminar, a incidência do princípio da insignificância.

3- A prisão preventiva deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, sendo inadequada em casos de reduzida gravidade concreta do delito.

4- A ausência de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155; CPP, arts. 282, 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 791.706/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
REGIVALDO FRANCISCO SOUZA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
nos autos do processo nº 5000888-79.2025.8.08.0042, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 155 do CP.

O impetrante sustenta que o paciente foi denunciado pelo suposto furto de uma peça de carne bovina, avaliada em R$ 70,38 (setenta reais e trinta e oito centavos), cometido no ano de 2015. Alega que o paciente foi preso em 17/02/2026 e até a presente data não foi realizada a audiência de custódia, bem como sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Por fim, aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 18760414).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18857356).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da decisão liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e manter sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (id. 18964989).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
REGIVALDO FRANCISCO SOUZA
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
nos autos do processo nº 5000888-79.2025.8.08.0042, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 155 do CP.

O impetrante sustenta que o paciente foi denunciado pelo suposto furto de uma peça de carne bovina, avaliada em R$ 70,38 (setenta reais e trinta e oito centavos), cometido no ano de 2015. Alega que o paciente foi preso em 17/02/2026 e até a presente data não foi realizada a audiência de custódia, bem como sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Por fim, aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 18760414).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18857356).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da decisão liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e manter sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (id. 18964989).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela concessão parcial da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, não vejo como acolher o pleito de trancamento da ação penal.

O STJ
"pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

É certo que,
"o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (AgRg no HC n. 791.706/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

In casu,
embora a res furtiva ostente pequeno valor, não é possível constatar, a primeiro golpe de vista, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o paciente ostenta registros criminais, situação que não recomenda o reconhecimento da insignificância de sua conduta.

Prosseguindo, consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 26 de setembro de 2015, o denunciado subtraiu uma peça de carne, tipo contrafilé, do estabelecimento Walmart, localizado no bairro Santa Luzia, Vitória-ES.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, a saber: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo; c) recolhimento domiciliar no período das 22:00 as 06:00 horas durante os dias úteis; d) recolhimento domiciliar integral em finais de semana e feriados; e) não ingerir bebida alcoólica em público ou publicamente se apresentar embriagado, bem como não frequentar bares, boates, forrós, bailes funk, casas de jogos, prostíbulos ou semelhantes; f) comparecimento mensal em juizo para informar e justificar suas atividades, g) proibição de frequentar o estabelecimento comercial WALMART. h) monitoração eletrônica pertinentes aos quesitos anteriores.

Em 16/10/2015, a denúncia foi recebida, oportunidade em que se determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Contudo, não foi possível a citação pessoal do paciente, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital e, diante do seu não comparecimento ou constituição de advogado, o processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP e decretada a sua prisão preventiva em 10/11/2016.

Por fim, em 17/02/2026, houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, no município de Vila Velha/ES.

No caso, a despeito dos argumentos do impetrante, resta evidente que o paciente deliberadamente descumpriu as medidas cautelares fixadas por ocasião da audiência de custódia, o que, a princípio, autorizaria a decretação de sua prisão.

Ocorre que, consoante previsão do art. 282, II, do CPP, as medidas cautelares devem guardar adequação com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

No caso, o furto de uma peça de carne no valor aproximado de R$ 70,00 (setenta reais) no ano de 2015, não justifica a adoção de medida tão gravosa.

Ademais, após a concessão da liberdade provisória não há qualquer registro de ingresso do paciente no sistema prisional pela prática de novos crimes.

Também não verifico risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois o réu já foi citado e apresentou resposta à acusação e ainda informou possuir residência fixa.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a liminar outrora deferida,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado nos autos e ii) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa.

É como voto.